Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713752-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em observância aos comandos normativos emanados dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE - ITAMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO -, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as contrarrazões recursais apresentada pela parte adversa, com enfoque especial para os fatos articulados na referida peça processual e para a tese de má-fé lá veiculada. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator